Tribunal: TJPA
Processo: 0803057-54.2025.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803057-54.2025.8.14.0065

RECORRENTE: RAFAEL BISPO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMEAÇA. OMISSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Rafael Bispo da Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, que o pronunciou por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), requerendo o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples tentado.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há amparo probatório suficiente para manutenção da qualificadora de motivo fútil; (ii) se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos de convicção reunidos; e (iii) se é possível ao Tribunal sanar a omissão da decisão de pronúncia quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), imputado na denúncia e não apreciado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a valoração aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando sua manifesta improcedência ressair dos autos de plano, o que não se verifica na espécie.

5. A decisão de pronúncia silenciou inteiramente sobre o crime de ameaça imputado na denúncia, configurando impronúncia implícita por omissão decisória. Interposto o recurso em sentido estrito exclusivamente pela defesa, é vedado a este Tribunal determinar o saneamento da omissão, sob pena de reformatio in pejus, ainda que o vício tenha natureza absoluta, pois o único efeito prático seria o agravamento da situação do acusado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e improvido. Pronúncia mantida nos seus estritos termos. Tese de julgamento: a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige a demonstração de manifesta improcedência; subsistindo indícios mínimos de sua configuração, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri; o silêncio da pronúncia sobre crime imputado na denúncia equivale a impronúncia implícita, insanável pelo Tribunal quando o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa, por vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:

art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 14, inciso II; art. 147, todos do Código Penal; art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

Súmula n.160, STF, Tribunal Pleno

(TJPA, RESE nº 0001265-28.2015.8.14.0040, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 22/08/2019)

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10431210002934001 Monte Carmelo, Relator.: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

(TJPA, RESE nº 0801284-05.2021.8.14.0003, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2026 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de maio de 2026
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803057-54.2025.8.14.0065

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE XINGUARA

RECORRENTE: RAFAEL BISPO DA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto por Rafael Bispo da Silva em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara em ação penal pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que o pronunciou por homicídio qualificado tentado, proveniente do inquérito por flagrante n° 00203/2025.100102-5, nos termos do art.121, § 2°, inc. II e IV c/c art.14, inc. II e art. 147 (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“No dia 29 de junho de 2025, por volta das 15h30min, no ramal do Mineirinho, localizado no município de Água Azul do Norte/PA, o denunciado RAFAEL BISPO DA SILVA, agindo com manifesta intenção homicida, mediante motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tentou matar as vítimas Valmir Humberto Sanzovo e Sebastião Ribeiro da Silva, desferindo disparo de arma de fogo, iniciando, desse modo, a execução do crime de homicídio que somente não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a arma falhou e foi imobilizado pelas vítimas. Sob as mesmas circunstâncias, o acusado ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas Valmir Humberto Sanzovo e Sebastião Ribeiro da Silva”

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 15/07/2025 (Id. 34800754) e recebida no dia 17/07/2025 (Id. 34800755).

O réu fora citado pessoalmente no dia 06/08/2025 (Id. 34800758)

Houve resposta à acusação por intermédio da Defensoria pública na data de 21/08/2025 (Id. 34800760)

A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 20/10/2025 às 11h (Id. 34800781).

Nas alegações finais (Id.

34800791), a recorrente reforçou que requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para outro delito que não seja de competência do tribunal do júri, a absorção do crime de ameaça pelo crime de tentativa de homicídio, bem como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Com isso, foi proferida decisão de pronúncia (Id. 34800793), fundamentando-se em indícios de crime de homicídio qualificado tentado, datado em 29/01/2026, julgando procedente o pedido articulado pelo MP e sujeitando-o ao julgamento do Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, II e IV, c/c art.14, inciso II, CP.

Nesse eixo, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (Id. 34800797), pedindo, para tanto, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2°, inciso II, CP), e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121, § 2°, inciso IV, CP), alegando que não houve surpresa desses diante do retorno do réu ao local, bem como o pronunciamento pelo crime de homicídio tentado simples, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, inc II, CP.

A recorrida fora intimada devidamente para apresentar contrarrazões, mas não as apresentou.

Em manifestação no Id. (35231823), a procuradoria destacou que, quanto ao pleito de afastamento das referidas qualificadoras, cabe destacar que não compete valoração aprofundada sobre essas em face deste momento do processo, devendo essa valoração ser feita pelo próprio Tribunal do Júri, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

Conforme exposto anteriormente, o recurso sobredito questionou as qualificadoras apontadas na denúncia e mantidas na decisão de pronúncia, as quais são: motivo fútil e recurso que dificulte a defesa do ofendido, embasados no art. 121, parágrafos II e IV.

Para tanto, deve-se pontuar que se verificam presentes os indícios de materialidade do crime, em face das provas pertinentes à fase policial: 1) Auto de Exame de Corpo de Delito das vítimas (ID 147527800 e ID 147527800), 2) Auto de Exibição e Apreensão de arma (ID n. 147527800); 3) laudo de potencialidade de arma (ID 159419496), bem como 4) relatório fotográfico da arma de fogo (ID 147527805).

Em relação aos indícios de autoria, estes restam evidentes nos autos, quando visualizados o próprio inquérito de prisão em flagrante n° 00203/2025.100102-5 (Id. 34800740), em conformidade com os depoimentos das vítimas e dos policiais (Id. 34800740).

Nesse eixo, analisando as particularidades do fato, destaca-se que há indícios, fundamentando-se nos depoimentos e boletim de ocorrência, de que o motivo pelo qual o acusado retornou ao local está fundado no fato de que este foi convidado a se retirar do local após condutas inapropriadas diante das pessoas que estavam presentes no local. Vejamos o trecho do depoimento da vítima Valmir Sanzovo (Id. 34800740), o qual se assemelha aos depoimentos das testemunhas:

“(...) RAFAEL chegou na casa fazendo gestos obscenos para as mulheres que estavam ali, que o declarante pediu para RAFAEL se retirar e ir embora, pois estava muito alcoolizado e havia crianças no ambiente, que RAFAEL foi embora, pronunciando as seguintes textuais “eu vou embora, mas eu vou voltar e vou matar todo mundo, só vai ficar as crianças, que, RAFAEL retornou novamente por volta das 00h15min e este de posse de uma espingarda calibre. 20 cano serrado, tentou disparar na direção do declarante, que estava no local, aproveitando da situação atingiu os braços de Rafael com um pedaço de pau e ao soltar a arma, SEBASTIÃO juntamente com o declarante conseguiram conter RAFAEL.”

Desse modo, visualiza-se que, supostamente, o motivo pelo qual o acusado retornou ao local armado não está embasado em qualquer circunstância de relevante valor social ou moral
. Sob tal tema, vejamos o que a jurisprudência deste próprio Tribunal dispõe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser a ré autora do fato tipificado como crime doloso contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para tanto. Nesta fase do procedimento processual apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à existência ou não do crime, bem como quanto à tese de legítima defesa. Improvimento do recurso. Decisão mantida. Unânime.

(TJPA - Recurso em Sentido Estrito - Nº 0001265-28.2015.8.14.0040 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2019-08-22)

Com base no entendimento jurisprudencial e nos elementos de convicção constituídos nos autos, conclui-se que, a partir do amparo probatório visualizado nesta instrução, a qualificadora de motivo fútil deve ser levada ao Conselho de Sentença, o que não justifica seu afastamento.

·

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa também solicita o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do art.121 do Código Penal, que diz respeito a recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Neste caso, embora os depoimentos expressem a ameaça de retorno do réu ao local, estes também demonstram que não se pode dizer que as vítimas estavam preparadas para o ataque do acusado, ou seja, ainda assim há indícios de que houve surpresa inerente ao ataque. Lembrando que não houve consumação do crime por vontade alheia a do acusado, haja vista que o laudo pericial da arma expôs que esta estava em plenas condições de uso e de lesividade, conforme se visualiza abaixo (Id. 34800780):

“Ante o exposto e o que foi observado, conclui o perito que a arma de fogo artesanal se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. O cartucho de munição foi submetido a teste de eficiência em arma de fogo de calibre nominal compatível ao mesmo, conforme POP 1.1 Balística Forense- Exame de Eficiência em Munição, se encontrava apto para o uso, ou seja, sofreu detonação, expelindo sua carga, mostrando-se eficiente e apresentando potencialidade e o estojo deflagrado, resultante da detonação, foi descartado após a perícia.”

Correlato a isso, tem-se que a defesa também alega que a reação de Sebastião, ao desarmar o réu, demonstra que a defesa das vítimas não foi dificultada a ponto de ser impossível ou significativamente reduzida. Contudo, pontua-se que, conforme os depoimentos (Id. 34800740), há indícios claros de que houve espanto no momento dos disparos e que só houve mínima possibilidade de resistência pela detonação da munição que sofreu a arma quando disparada. Para tanto, é crucial analisar a compreensão jurisprudencial do TJPA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a existência de desavença prévia entre os acusados e a vítima justifica a desclassificação da conduta para homicídio simples. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só se justifica quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois a existência de desentendimento anterior não afasta, por si só, as qualificadoras invocadas. 4. A análise do cabimento das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sendo incabível a retirada antecipada com base em juízo de valor subjetivo do magistrado.5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma que o exame definitivo das circunstâncias qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, salvo quando inexistirem elementos mínimos que sustentem sua imputação
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige a demonstração de manifesta improcedência, o que não se configura diante da plausibilidade fática das circunstâncias narradas. 2. Compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos elementos probatórios que fundamentam a presença de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida. 3. A existência de desentendimento anterior entre réu e vítima não inviabiliza, por si só, a configuração do motivo fútil ou do recurso que dificultou a defesa da vítima.” ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.Desembargadora KÉDIMA LYRA. Relatora.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0801284-05.2021.8.14.0003 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-19)

Dessa forma, não se verificam motivos plausíveis para afastamento da qualificadora sobredita, os quais deveriam atestar provas inequívocas de que não houve qualquer surpresa por parte das vítimas diante do retorno do acusado.

Nesse sentido, a análise detalhada das teses defensivas impõe a imersão no arcabouço probatório e valoração das provas constantes dos autos, o que deve ser realizado pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra vida.

Logo, deixo de acolher as teses defensivas, devendo serem submetidas à apreciação pelo Tribunal do Júri.

·

DA IMPRONÚNCIA IMPLÍCITA E IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO EM FACE DO CRIME CONEXO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL).

Registra-se, por necessário, que a denúncia (id. 34800754) imputou ao acusado, além do homicídio qualificado tentado (art.121, §2°, inc. II e IV, CP), o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como crime conexo a ele.

Ocorre que a decisão de pronúncia (Id. 34800793) se quedou inteiramente silente quanto a esse fato, deixando de se manifestar sobre a admissibilidade ou não da imputação relativa à ameaça, como podemos visualizar:

“Em decorrência do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público na denúncia, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o réu
RAFAEL BISPO DA SILVA
, já devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Xinguara/PA, como incurso nas sanções do artigo
121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, contra as vítimas VALMIR HUMBERTO SANZOVO E SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA.”

Esse silêncio absoluto equivale, para todos os efeitos, a uma impronúncia implícita, porquanto o juízo de primeiro grau, ao pronunciar o acusado exclusivamente pelo homicídio qualificado tentado, esgotou sua deliberação sem abranger o crime conexo, excluindo-o materialmente do objeto que seguirá ao Tribunal do Júri.

O recurso em sentido estrito ora em julgamento foi interposto pela defesa, e não versa sobre a omissão quanto à ameaça, bem como o próprio Ministério Público também não se manifestou diante dessa omissão.

Diante desse quadro, não pode este Tribunal, ainda que reconheça o vício omissivo, determinar a anulação parcial da pronúncia para que o juízo de origem supra a lacuna e aprecie a imputação do art. 147 do CP, tendo em vista que essa determinação implicaria, em última análise, submeter o acusado a uma imputação adicional da qual estava, na prática, excluído pela própria decisão de pronúncia, sob a qual nenhuma das partes se manifestou, sendo o recurso interposto, ainda, proveniente da própria defesa. Essa circunstância poderia configurar inegável reformatio in pejus, expressamente vedada no processo penal.

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal possui entendimento na súmula n° 160 quanto a este contexto, vejamos:

“Súmula n. 160
: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício (STF, Tribunal Pleno)”

Nesse sentido, em conformidade com a súmula sobredita, a circunstância de o vício ter natureza omissiva não afasta a conclusão de que o efeito concreto para o réu seria semelhante ao de uma decisão que agravasse diretamente sua situação, ampliando os fatos pelos quais deverá ser submetido a julgamento.

Anote-se, assim, que eventual nulidade absoluta decorrente da omissão decisória não autoriza sua declaração de ofício quando o único efeito prático é o agravamento da posição do acusado. As nulidades absolutas no processo penal são instituto de proteção ao réu, e não instrumento de saneamento em benefício da acusação que deixou de recorrer no momento oportuno. Vejamos jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que é coerente com esta compreensão:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS - PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES CONEXOS - FALTA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUÍDA EM ALEGAÇÕES FINAIS - NULIDADES NÃO ARGUÍDAS EM RECURSOS - SÚMULA Nº 160 DO STF - IMPRONÚNCIA DO RÉU QUANTO AOS CRIMES CONEXOS - NECESSIDADE - MÉRITO: PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA MANTIDA. - Inobservado os mandamentos do art. 413 do CPP, e do art. 93, IX, da CF,
e inviabilizada a anulação parcial da decisão de pronúncia para regularizar os vícios apontados, em face da

ausência de recurso neste sentido, inclusive por parte da acusação - nos termos da Súmula nº 160 do STF -, a única solução viável é a impronúncia do réu em face dos crimes conexos - A decisão de pronúncia exige somente a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria
, sendo que, nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, pois a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida .

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10431210002934001 Monte Carmelo, Relator.: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)”

Dessa forma, a ameaça (art.147, CP), diante da omissão total da decisão de pronúncia e a preclusão do assunto em face de possíveis recursos, permanece excluída do objeto do presente julgamento, tendo como base a análise jurisprudencial, bem como a própria súmula n. 160 do STF
, ficando assentado que o acusado será submetido ao Tribunal do Júri, exclusivamente em razão do homicídio qualificado tentado (art.121, §2°, inc. II e IV, CP), nos termos em que foi pronunciado.

2.

CONCLUSÃO

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de maio de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/05/2026